Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710607-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Condvolt Indústria de Condutores Elétricos Ltda. (Exequente) em face da r. decisão Id. 117772017, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0714627-55.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisas de bens penhoráveis, nos seguintes termos: “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID XXXXX. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado.” Inconformada, a Agravante alega, nas razões recursais Id. 34177078, que o indeferimento da medida pleiteada, bem como de outras anteriormente requeridas, reforça que os devedores se mantêm inadimplentes, inclusive, com a prática de medidas ardilosas e até ilegais para se furtarem do pagamento. Explica que todas as medidas ordinárias adotadas foram infrutíferas, inclusive, a tentativa de penhora de ativos financeiros via Sisbajud realizada há três meses. Defende que a expedição de ofícios às carteiras digitais (e corretoras) não abrangidas pelo Sisbajud e que servem para a movimentação de ativos financeiros sem transitar nas contas bancárias tradicionais é medida comum no exterior. Acrescenta que a lista das instituições financeiras abrangidas pelo Sisbajud decorre do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento; instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que, a partir do momento que a Fintech (terceirizadas do mercado financeiro) solicita autorização ao Banco Central para ofertar algum tipo de serviço financeiro, suas informações são compartilhadas no CCS-BACEN que, por sua vez, exporta seus dados para o sistema Sisbajud. Afirma que não terá êxito sem a cooperação do Juízo, e que esta Corte de Justiça já deferiu a expedição de ofício a fintechs, instituições financeiras que operam por meio de plataforma digital e não alcançadas pelas pesquisas do Sisbajud. Discorre que a penhora de créditos de plataformas de Streamings, contas que oferecem serviços de conteúdo, como Netflix, Disney+, Paramount+, Amazon Prime, Globo play, Star+, Telecine, Apple TV+, Spotify, Youtube Premium, Directv Go, Claro Now, Univer Video, Hotmart, também é possível, na medida em que é possível descobrir em qual conta há maior movimentação bancária e dias de saldo na conta bancária, já que, por meio dos dados da assinatura, se verifica o dia de pagamento e a forma de pagamento da assinatura. Também aduz que a investigação pretendida visa constatar se os Executados usam contas de terceiros para ocultar o seu patrimônio. Pugna pela concessão de tutela recursal a fim de que seja expedido (a) ofício às plataformas digitais de streamings, para que obtenção de informações dos dados de assinatura (pagamento via cartão de crédito ou cartão de débito, datas de desconto, eventuais endereços, inclusive aqueles que estejam vinculados a terceiros que não sejam os titulares das assinaturas), realizando-se a penhora de eventuais créditos disponíveis; (b) bem como seja expedido ofícios às fintechs (carteiras digitais e corretoras afins) não são abrangidas pelo Sisbajud (penhora na modalidade “teimosinha”). No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo comprovado - Id. 34177081. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na vertente hipótese, em superficial análise, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois o sistema Sisbajud substituiu o Bacenjud e passou a alcançar os chamados bancos digitais e fintechs, permitindo a consulta de ativos financeiros, sem a necessidade de expedição de ofícios. Neste sentido são os seguintes precedentes: “FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. Atualmente, o Sistema SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. 2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs indicadas pelo agravante, tenho que incabível a expedição de ofícios a tais instituições para fins de busca de ativos em nome do executado, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido. 3. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1375290, 07231307420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. O exequente (agravante) não demonstra que a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e/ou bancos digitais se revela útil para a satisfação de seu crédito, tampouco a suspeita de fraude à execução. 2. Ademais, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios, bastando o requerimento de nova consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (Acórdão 1370931, 07139218120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FINTECHS. BANCOS DIGITAIS. DESCABIMENTO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1355122, 07163874820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mais, não há razão para expedir ofícios às plataformas digitais de streamings e empresas intermediárias de pagamento, pois a mera indicação dos nomes das instituições financeiras não atesta a probabilidade do crédito nem a existência de relação jurídica com a parte agravada, sendo da parte exequente o ônus de localizar bens da parte devedora para futura penhora, conforme o art. 798, II, "c", do CPC. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora